Tribunal: TJSP
Processo: 0009007-61.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Absolvições descabidas – Penas que demandam ajustes – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo – Regime

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Absolvições descabidas – Penas que demandam ajustes – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo – Regime semiaberto imposto na origem – Regência aberta que melhor se ajusta ao início do cumprimento – Possibilidade, ademais, de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.